Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000317-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANILO SA DA SILVA JUNIOR e outros (2) Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. DECRETO PRISIONAL TARDIO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Danilo Sá da Silva Júnior e Jeovane Almeida de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA que decretou a prisão preventiva dos pacientes nos autos de ação penal instaurada para apurar a prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea e da inexistência de contemporaneidade da medida cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva de Jeovane Almeida de Oliveira encontra fundamentação concreta suficiente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva de Danilo Sá da Silva Júnior é válida diante da alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e o decreto prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus constitui instrumento constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção diante de constrangimento ilegal, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição e do art. 647 do Código de Processo Penal, admitindo controle da legalidade da prisão preventiva a partir dos elementos constantes dos autos. A prisão preventiva exige demonstração da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em relação a Jeovane Almeida de Oliveira, a custódia cautelar mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, da imputação de atuação como mandante do homicídio relacionado a dívida do tráfico de drogas e da suposta vinculação a facção criminosa. A condição de foragido do paciente Jeovane, que permaneceu em local incerto e não sabido, sendo citado por edital e tendo o processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, evidencia intenção de furtar-se à aplicação da lei penal e constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. A evasão do distrito da culpa revela contemporaneidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, pois o risco à aplicação da lei penal se renova enquanto persistir a situação de fuga. Em relação a Danilo Sá da Silva Júnior, verifica-se lapso temporal superior a seis anos entre a data dos fatos (2019) e o decreto de prisão preventiva (2025), sem demonstração de fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar a medida extrema. A gravidade abstrata ou concreta do delito, desacompanhada de elementos atuais que indiquem risco efetivo decorrente da liberdade do acusado, não supre a exigência legal de contemporaneidade prevista no art. 315, §1º, do Código de Processo Penal. A decretação tardia da prisão preventiva, sem fato novo que demonstre periculum libertatis atual, descaracteriza a natureza cautelar da medida e configura indevida antecipação de pena. A gravidade do fato imputado, contudo, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, adequadas para assegurar a vinculação do acusado ao processo e resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE ORDEM DENEGADA COM RELAÇÃO A JEOVANE ALMEIDA DE OLIVEIRA E CONCEDIDA PARCIALMENTE COM RELAÇÃO A DANILO SÁ DA SILVA JUNIOR, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA E DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319. Tese de julgamento: A condição de foragido do acusado, evidenciada pela citação por edital e pela permanência em local incerto e não sabido, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a fim de assegurar a aplicação da lei penal. A contemporaneidade do periculum libertatis pode decorrer da persistência da fuga do distrito da culpa, que renova o risco de frustração da persecução penal. A decretação de prisão preventiva anos após os fatos, sem demonstração de fatos novos ou contemporâneos, viola o art. 315, §1º, do CPP e configura constrangimento ilegal. Reconhecida a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, é possível substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000317-36.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DANILO SA DA SILVA JUNIOR e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DENEGAR A ORDEM PARA JEOVANE ALMEIDA DE OLIVEIRA E CONCEDER PARCIALMENTE COM RELAÇÃO A DANILO SÁ DA SILVA JUNIOR, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA E DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, nos termos do voto do relator.